Tribunal: CARF
Processo: 15586.720787/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720787/2013-96
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1401-006.788 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VENAC VEICULOS NACIONAIS LIMITADA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. ENUNCIADO No
103 DA SÚMULA CARF.
A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem
natureza processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos
processos pendentes de julgamento.
Não deve ser conhecido o recurso de ofício de decisão que exonerou o
contribuinte do pagamento de tributo e/ou multa de valor inferior ao limite de
alçada em vigor na data do exame de sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, nos termos do voto do Relator
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Severo Chaves,
Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720787/2013-96
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.788 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720787/2013-96

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício interposto pelo Presidente da 3a Turma da
DRJ/FNS contra a decisão (Acórdão 07-37.680, fls. 1204 e ss.) que julgou procedente a
impugnação apresentada pela contribuinte, exonerando o crédito tributário em montante superior
ao limite fixado no art. 1o da Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
Somando o valor de tributo e multa resultou num total de R$ 2.808.773,97,
conforme DCCT (e-fl. 464).
Transcrevo abaixo o relatório e o voto da decisão recorrida.
Do Relatório
Trata o presente processo de impugnação apresentada pela Contribuinte acima
identificada contra o lançamento fiscal formalizado por meio dos Autos de Infração de
fls. 552 a 618, dos quais é parte integrante o Termo de Verificação de Infração de fls.
535 a 551.
A Contribuinte é uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada, e tem como
objeto social a representação e o comércio de veículos, peças, acessórios, motores em
geral, bem como oficina mecânica e intermediação sobre vendas de caminhões novos e
usados.
O lançamento se refere aos anos-calendário de 2009 e 2010. Em 2009, a Contribuinte
apurou o IRPJ com base no regime de Lucro Real Trimestral, e em 2010 optou pela
apuração anual do Lucro Real.
Exceto quanto aos juros de mora, que devem ser calculados à época do pagamento, os
valores lançados encontram-se abaixo discriminados

Do Termo de Verificação de Infração depreende-se que o lançamento decorreu,
basicamente, da desconsideração de uma Sociedade em Conta de Participação (SCP) em
que a Contribuinte autuada figura como sócia ostensiva. Desse modo, todas as receitas e
despesas que se encontravam registradas em nome da SCP foram atribuídas à Autuada.
Como resultado, o IRPJ e a CSLL, que originalmente haviam sido apurados na SCP
segundo as regras do Lucro Presumido, foram recalculados de acordo com a
disciplina do Lucro Real. Da mesma forma, a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins,
originalmente apuradas na SCP segundo o regime cumulativo, foram recalculadas
aplicando-se o regramento do regime não-cumulativo.
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.788 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720787/2013-96

No tópico do Termo de Verificação de Infração dedicado à fundamentação da
desconsideração da SCP, a Autoridade Fiscal informa que, no Contrato de Constituição
da sociedade, datado de 01/08/2007, a Autuada (VENAC) consta como sócia ostensiva
e, como sócio participante, consta o Sr. LAEL VIEIRA VARELLA (CPF 003.037.206-
20), quotista da LAEL VARELLA ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA LTDA
(CNPJ 19.011.816/0001-49), sendo esta última a pessoa jurídica que controla a
VENAC.
A Autoridade Fiscal acrescenta, ainda, que a SCP foi constituída por tempo
indeterminado para explorar idêntico objeto social exercido pela sócia ostensiva,
VENAC. Além disso, informa que a SCP se encontra sediada no próprio
estabelecimento da sócia ostensiva. Sobre esses aspectos, a Autoridade Fiscal conclui o
seguinte (fl. 538):
Tanto pela ligação entre sócio ostensivo e participante, como pelos objetivos sociais
coincidentes, o que se vislumbra é que a VENAC constituiu uma SCP com ela
mesma.
Mais adiante, a Autoridade Fiscal afirma que, no período fiscalizado, a sócia ostensiva
registrou na SCP receitas decorrentes de atividades desempenhadas no seu
estabelecimento, e que antes da constituição da SCP eram auferidas pela própria sócia
ostensiva. Nesse sentido, destacam-se os seguintes excertos do referido Termo de
Verificação de Infração (fls. 538 a 543):
Constatou-se ainda que as atividades exercidas através da SCP eram, antes da
criação desta, realizadas na própria empresa do Sócio Ostensivo (VENAC). De
efeito, a VENAC já praticava seu objeto social auferindo receitas mediante vendas
diretas e serviços de intermediação nos financiamentos de veículos, que eram
tributadas pelo Lucro Real.
A partir da criação da SCP, a ela foram atribuídas todas as receitas decorrentes de
comissões pela intermediação de financiamento na venda direta de veículos, que
passaram a ser tributadas pelo Lucro Presumido.
[...]
Na maior parte das vendas, o pagamento do veículo adquirido pelo consumidor é
realizado por um financiamento, executado por uma Instituição Financeira. Esta
instituição pode financiar o todo ou uma parte do valor do veículo adquirido. Este
financiamento é consequência direta da comercialização do veículo, isto é, ele está
diretamente relacionado com a venda do veículo ao consumidor final.
Nas operações de financiamento ocorridas no estabelecimento da VENAC, para
cada valor financiado tem-se um valor de remuneração pago a título de comissão
pela intermediação no financiamento (prática comum no mercado automotivo, entre
as concessionárias e as instituições financeiras).
Trata-se de uma remuneração pelo serviço de intermediação dos contratos de venda
financiada, sendo tal remuneração balizada da seguinte forma:
VALOR FINANCIADO = PARCELA PARA PAGAMENTO DO VEÍCULO +
COMISSÃO PELA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Existe total vinculação, inter-relação, dependência mútua entre a venda do veículo
e o financiamento, o que ocorre, porém, no caso em tela é que o valor da comissão
por intermediação é destacado da operação e apropriado separadamente como
receita de intermediação de negócios da SCP.
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.788 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720787/2013-96

Para que exista esta remuneração, é necessário que exista o bem a ser financiado,
de onde se conclui que a venda financiada está diretamente vinculada, agregada e
condicionada à existência prévia do fato gerador da venda do veículo pelas
concessionárias.
Dada a vinculação do bem e a necessidade do financiamento, a remuneração pela
intermediação não pode ser tratada tributariamente por outra sociedade que não
seja aquela realizadora da venda. Este é o sujeito passivo titular da ação, do
serviço, e assim sendo, o que gera o nascimento do fato gerador da obrigação
tributária (aquisição de receita de serviços de intermediação).
Não há, portanto, a possibilidade de se dissociar uma coisa da outra, uma vez que
todo o operacional do processo que faz nascer o contrato de financiamento ocorre
quase que concomitantemente à realização da venda do veículo, sendo este um meio
de viabilização do negócio, visando a complementar os recursos dos clientes da
concessionária. As receitas de intermediação de contratos de financiamento
ocorrem a partir da concomitância da venda de um objeto: o veículo.
[...]
No caso da VENAC, verifica-se uma desconfiguração do conceito jurídico de
Sociedade em Conta de Participação (SCP). Para o mundo externo quem se obriga
é a VENAC, na condição de Sócia Ostensiva detentora da marca, das instalações,
do estoque e dos vendedores.
Já a SCP foi criada por tempo indeterminado e a ela foi atribuída uma função
permanente dentro da estrutura administrativa da VENAC: explorar a
intermediação de vendas diretas de veículos.
Pode-se afirmar que esta função, totalmente acessória e subsidiária a de vendas,
seria satisfatoriamente desempenhada por um departamento da VENAC, e que não
há fundamentação econômica na constituição de uma outra sociedade para dela
se ocupar.
[...]
Dada a falta de personalidade jurídica da SCP, está criada a total confusão entre
as duas sociedades em termos de visibilidade dos atos de uma e de outra. Em que
pese a contabilidade da VENAC lançar em títulos próprios e de forma
individualizada as receitas e as despesas atribuídas à SCP, os empregados estão
registrados no mesmo CNPJ, as notas fiscais são emitidas em nome da VENAC e
quem se obriga junto às instituições financeiras é a própria, na condição de sócia
ostensiva. Como pode então todo o resultado pela intermediação de negócios ser
destinado à SCP?
Ao se dirigir a uma concessionária da VENAC o cliente que adquire um veículo a
prazo, o faz numa operação casada (compra = entrada + financiamento) nas
instalações e com vendedores da VENAC e certamente nem toma conhecimento da
existência de uma outra sociedade ali existente, uma vez que os negócios que são
praticados pela SCP externamente são assumidos pela pessoa jurídica do Sócio
Ostensivo. É este quem aparece para o mercado, pois é em seu nome que as
transações são realizadas.
[...]
A fiscalização entende que a empresa VENAC, provocadora da ocorrência do fato
gerador da venda mercantil financiada deve se apropriar de todos os custos e, desta
forma, de todas as receitas que tenham relação direta com esta ocorrência.
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.788 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720787/2013-96

Desta feita, todo o valor da remuneração pela intermediação do financiamento
(comissão pela intermediação na venda de veículos) para a aquisição do veículo
pelo consumidor, deve ser apropriada corretamente na conta de Receitas da
empresa concessionária, no caso a VENAC.
[...]
Por todo o exposto, não restam dúvidas e está convicta esta fiscalização de que os
valores das comissões apropriados à SCP, referem-se a receitas oriundas /
vinculadas às operações comerciais praticadas
pela VENAC, em
seu
estabelecimento, sob a tutela de seus custos (veículos) e despesas operacionais;
sendo tais comissões, portanto, subtraídas indevidamente do cômputo da sua
Receita Bruta.
Resta evidente que se está diante de um caso de planejamento tributário abusivo, no
qual a SCP, destituída de personalidade jurídica, foi criada apenas no intuito de
economizar tributos, ou seja, não houve um propósito negocial claro quando das
operações realizadas e nem houve uma finalidade econômica com a sua
constituição.
Por desconsiderar a existência de fato da SCP para fins tributários, a fiscalização
trouxe de volta as receitas de comissões pela intermediação de vendas diretas de
veículos para a receita bruta da VENAC e procedeu ao lançamento do crédito
tributário correspondente, na forma a ser explicada nos próximos tópicos deste
Termo.
No lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, a fiscalização observou
que “a desconsideração da SCP efetuada neste Auto de Infração tem como principal
efeito, no caso das contribuições, o aumento da alíquota de 3% para 7,6% (COFINS) e
de 0,65% para 1,65% (PIS)”.
Para fins de lançamento do IRPJ e da CSLL, conforme explica a
Autoridade Fiscal, “fez-se necessário recompor o Lucro Líquido da SCP nos anos-
calendário 2009 e 2010 com a adição de todas as receitas a ela atribuídas, devidamente
diminuídas das deduções admitidas na Legislação e das suas despesas operacionais”.
Sobre essa apuração, a Autoridade Fiscal ainda esclareceu o seguinte:
Com exceção das contribuições para o PIS e o COFINS, os demais valores
computados para o cálculo do Lucro Líquido desses exercícios foram extraídos da
contabilidade da VENAC e encontram-se individualizados em contas de títulos
próprios para a SCP.
Os valores do PIS e da COFINS deduzidos da receita bruta são os mesmos lançados
neste Auto de Infração, apurados sobre as comissões por intermediação nas vendas,
conforme demonstrado nos quadros de apuração do PIS e COFINS
supramencionados.
Cumpre ainda registrar que, em cada um dos Autos de Infração, a Autoridade Fiscal
deduziu o valor dos tributos que foram espontaneamente declarados em DCTF.
Do Lançamento e do Termo de Verificação de Infração a Contribuinte foi cientificada
em 15 de outubro de 2013. Irresignada, em 13 de novembro de 2013 apresentou a
impugnação de fls. 623 a 660, mais anexos.
Depois de requerer o reconhecimento da tempestividade de sua impugnação (item I), e
de narrar os fatos (item II), a Contribuinte discorre, no item III, sobre as atividades
exercidas por ela própria e pela Sociedade em Conta de Participação (SCP).
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.788 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720787/2013-96

No referido item III, a Contribuinte esclarece que o objeto social da SCP é a
intermediação de vendas diretas de veículos, peças, motores, peças, serviços e
acessórios correlatos comissionados, bem como de cotas de consórcios. Ou seja, a SCP
realiza a intermediação do consumidor com a fábrica, sendo remunerada através de
comissões pagas pela montadora, independentemente da forma de pagamento escolhida
pelo consumidor, seja à vista ou mediante financiamento.
Em seguida, no item IV a Impugnante apresenta as questões preliminares. No item
IV.1, alega “nulidade material por vício de motivo do auto de infração”. Segundo a
Impugnante, a narrativa dos fatos expendida pela Autoridade Fiscal não corresponde
com a realidade, o que prejudica as conclusões do Auto de Infração, bem como acarreta
cerceamento do seu direito de defesa. Nesse sentido, são as seguintes as palavras na
Impugnante:
28. Pois bem, nessa descrição da atividade de venda da Impugnante a autoridade
fiscal equivocou-se diante de vários conceitos, pois conforme irá se demonstrar a
seguir, apesar da autoridade fiscalizadora ter pautado toda a argumentação de sua
autuação com base em operação de intermediação de financiamento supostamente
realizada pela Impugnante, comprovar-se-á que NÃO HÁ QUALQUER
OPERAÇÃO DE RECEBIMENTO DE COMISSÃO POR INTERMEDIAÇÃO DE
FINANCIAMENTO NA ATIVIDADE DA IMPUGNANTE. Senão vejamos.
29. Com relação à suposta operação de intermediação de financiamento, como a
própria autoridade fiscalizadora citou, sua execução é realizada por um agente
pertencente a uma instituição financeira, portanto nem a VENAC LTDA nem a SCP
em questão executam tais atividades.
30. Ou seja, não existe nenhuma hipótese que a SCP em questão, ou mesmo a
VENAC LTDA., recebe comissão pelo financiamento de veículos sendo a equação
abaixo, ilustrada pelo fiscal, totalmente desarrazoada e desconexa do caso em
comento:
VALOR FINANCIADO = PARCELA PARA PAGAMENTO DO VEÍCULO +
COMISSÃO PELA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
31. Isso porque, como dito, nem a VENAC LTDA., nem a SCP, recebem
comissões de instituições financeiras por intermediação de financiamento. ESSA
ALUDIDA COMISSÃO PELA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA NÃO
EXISTE, NEM NUNCA EXISTIU NO CASO EM ANÁLISE!
Em outro item de questões preliminares (item IV.2), a Impugnante menciona “demais
imperícias do I. Fiscal” na descrição da realidade fática, e que também conduziriam a
“nulidade material por vício de motivo do auto de infração”. Trata-se de aspectos
relativos à atuação e à constituição da SCP, com bastante ênfase a inconsciências do
Termo Fiscal decorrentes da premissa de que suas receitas seriam decorrentes de
intermediação de operações de financiamento, inexistentes no caso concreto, segundo a
Contribuinte.
No mérito (item V), a Impugnante primeiramente sustenta a ilegalidade da
desconsideração da SCP, em vista da ausência de previsão legal. Na sequência, defende
a existência de propósito negocial na constituição da SCP, e contesta o efeito
confiscatório da multa aplicada.
Por fim, no item VI apresenta seus pedidos, nos seguintes termos:
VI - DOS PEDIDOS
Ante o exposto, requer seja conhecida e admitida a presente Impugnação, por ser
própria e tempestiva.
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.788 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720787/2013-96

Preliminarmente, requer seja anulado o presente Auto de Infração, nos termos do
artigo 12, inciso II, do Decreto 7.574/2011, e da mais abalizada jurisprudência e
doutrina pátria, por ser medida do mais lídimo direito e justiça fiscal.
No mérito, requer seja julgada totalmente improcedente a presente autuação fiscal,
cancelando-se o Auto de Infração n°. 0720100-2013-00800-5, consoante restou
demonstrado nas razões expostas alhures, por ser medida de inteira e reta justiça.
Se acaso assim não entenda por esta Douta Junta julgadora, seja reduzido o
percentual da multa aplicada e os juros de mora, uma vez que exorbitantes,
configurando o efeito confiscatório, em violação ao artigo 150, inciso IV, da
Constituição da República.
Na oportunidade manifesta que provará o alegado por todas as provas em
Direito admitidas, notadamente, prova documental e pericial.
Requer ainda, a juntada dos quesitos periciais e indicação do assistente técnico,
apresentados, oportunamente, nos termos do art. 36, do Decreto 7.574/2011.
Destaca-se que a necessidade da produção da prova pericial encontra-se destacada
no tópico IV.2 da presente impugnação.
A Impugnante protesta, ainda, pela juntada de novos documentos, caso entenda
necessário; ante o grande volume de documentos envolvidos no procedimento
fiscalizatório.
Depois de uma primeira apreciação do presente caso, este Órgão Julgador baixou o
processo em diligência para que fosse esclarecida a natureza das receitas auferidas pela
SCP. Do despacho que requereu a diligência destacam-se os seguintes excertos (fls.
1121 a 1125):
No Termo de Início de Ação Fiscal, no item 11 (fl. 3), referindo-se aos “Resultados
Positivos em SCP” informados nas DIPJ dos anos-base 2009 e 2010, a autoridade
autuante intimou a Contribuinte a “demonstrar a natureza e a origem destes valores
e indicar o seu lançamento contábil”. Em resposta (fl. 8), a Contribuinte afirmou
que “a natureza e origem destes valores se deu pelo levantamento dos Balanços
Patrimoniais apurados trimestralmente na SCP conforme verificação do resultado
nos trimestres dos anos 2009 e 2010 que estão anexos”.
Por sua vez, nos balancetes anexos, as receitas da SCP são evidenciadas segundo o
plano de contas informado pela Contribuinte (fls. 207 e 208), abaixo reproduzido na
parte relativa às receitas:

No item 12 do Termo de Início (fl. 3), a autoridade autuante intimou a Contribuinte
a “esclarecer como foram mensuradas as comissões por intermediação de negócios
nas vendas de veículos financiados e pagos à vista”. Em resposta (fl. 8), a
Contribuinte afirmou que “as comissões por intermediação de negócios nas vendas
diretas de veículos variam entre 5% (cinco por cento) e 7% (sete por cento) e
obedecem basicamente a dois critérios predominantes do fabricante: 1o - Para
grandes volumes onde os preços de vendas são mais sacrificados, em regra, aplica-
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.788 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720787/2013-96

se o percentual de 5% (cinco por cento); 2o - Para as vendas realizadas no varejo,
em regra, o percentual aplicado é de 7% (sete por cento)”.
Vale registrar, ainda, que no Contrato Social da SCP (fl. 175) consta que “as
Partes desejam unir esforços visando a constituição de uma sociedade em conta de
participação com o intuito de explorar a intermediação de vendas diretas de
veículos pesados, motores, peças, serviços e acessórios correlatos comissionados,
bem como cota de consórcios”.
No Termo de Verificação de Infração, a autoridade autuante afirma que, no período
fiscalizado, a Contribuinte registrou na SCP as receitas decorrentes da
intermediação nas operações de financiamento ocorridas no seu estabelecimento.
Nesse sentido, destacam-se os seguintes excertos do referido Termo (fls. 539 e 540):
Nas operações de financiamento ocorridas no estabelecimento da VENAC, para
cada valor financiado tem-se um valor de remuneração pago a título de
comissão pela intermediação no financiamento (prática comum no mercado
automotivo, entre as concessionárias e as instituições financeiras).
Trata-se de uma remuneração pelo serviço de intermediação dos contratos de
venda financiada, sendo tal remuneração balizada da seguinte forma:
VALOR FINANCIADO = PARCELA PARA PAGAMENTO DO VEÍCULO +
COMISSÃO PELA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Existe total vinculação, inter-relação, dependência mútua entre a venda do
veículo e o financiamento, o que ocorre, porém, no caso em tela é que o valor da
comissão por intermediação é destacado da operação e apropriado
separadamente como receita de intermediação de negócios da SCP.
Para que exista esta remuneração, é necessário que exista o bem a ser
financiado, de onde se conclui que a venda financiada está diretamente
vinculada, agregada e condicionada à existência prévia do fato gerador da
venda do veículo pelas concessionárias.
Dada a vinculação do bem e a necessidade do financiamento, a remuneração
pela intermediação não pode ser tratada tributariamente por outra sociedade
que não seja aquela realizadora da venda. Este é o sujeito passivo titular da
ação, do serviço, e assim sendo, o que gera o nascimento do fato gerador da
obrigação tributária (aquisição de receita de serviços de intermediação).
Não há, portanto, a possibilidade de se dissociar uma coisa da outra, uma vez
que todo o operacional do processo que faz nascer o contrato de financiamento
ocorre quase que concomitantemente à realização da venda do veículo, sendo
este um meio de viabilização do negócio, visando a complementar os recursos
dos clientes da concessionária. As receitas de intermediação de contratos de
financiamento ocorrem a partir da concomitância da venda de um objeto: o
veículo.
[...]
Como se nota na transcrição acima, a autoridade fiscal entende que à SCP foram
atribuídas as receitas decorrentes de comissões pela intermediação de
financiamento na venda direta de veículos. Chega, inclusive, a mencionar
“contratos de financiamento”. Nesse caso, tratando-se de comissões pela
intermediação de contratos de financiamento, naturalmente a fonte dessas receitas
seriam instituições financeiras. Nesse sentido, a autoridade afirma que se trata de
uma “prática comum no mercado automotivo, entre as concessionárias e as
instituições financeiras”.
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.788 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720787/2013-96

Por outro lado, em sua impugnação, a Contribuinte afirma que nenhuma receita de
intermediação em contratos de financiamento foi registrada na SCP, nos seguintes
termos:
27. Pois bem, no relatório do presente Auto de Infração descreve-se que a
VENAC LTDA., atua em primeiro plano no ramo de vendas de veículos pesados,
peças e motores novos ou usados da montadora SCANIA, enfatizando que na
maioria das vezes esses veículos são comprados pelo consumidor através de
financiamento operado por um agente financeiro. E ainda, que a venda desses
veículos ocorre no estabelecimento comercial da VENAC LTDA, e que, por isso,
as instituições financeiras pagam pelo financiamento que fecha com os clientes
(fls. 4/5 do auto de infração).
28. Pois bem, nessa descrição da atividade de venda da Impugnante a
autoridade fiscal equivocou-se diante de vários conceitos, pois conforme irá se
demonstrar a seguir, apesar da autoridade fiscalizadora ter pautado toda a
argumentação de sua autuação com base em operação de intermediação de
financiamento supostamente realizada pela Impugnante, comprovar-se-á que
NÃO HÁ QUALQUER OPERAÇÃO DE RECEBIMENTO DE COMISSÃO POR
INTERMEDIAÇÃO
DE
FINANCIAMENTO
NA
ATIVIDADE
DA
IMPUGNANTE. Senão vejamos:
29. Com relação à suposta operação de intermediação de financiamento, como a
própria autoridade fiscalizadora citou, sua execução é realizada por um agente
pertencente a uma instituição financeira, portanto nem a VENAC LTDA nem a
SCP em questão executam tais atividades.
[...]
Como se nota, em sua impugnação, a Contribuinte afirma que “nem a VENAC
LTDA., nem a SCP, recebem comissões de instituições financeiras por
intermediação de financiamento”. Inclusive, no DOC 11 (fls. 1067 a 1080), a
Impugnante demonstra um exemplo de venda direta da montadora para uma
transportadora, e o faturamento da comissão correspondente, com nota fiscal da
VENAC contra a montadora.
Desse modo, configura-se divergência relevante. De um lado, a autoridade fiscal
afirma que as receitas registradas na SCP decorrem de comissões pela
intermediação de financiamentos. De outro lado, a Impugnante afirma que nem ela
e nem a SCP recebem comissões de instituições financeiras por intermediação de
financiamento.
O esclarecimento desta dúvida é relevante, pois a autoridade fiscal pautou a
desconsideração da SCP na vinculação do contrato de financiamento à operação de
venda de veículos.
[...]
Objetivamente, pergunta-se qual a verdadeira origem destas receitas? São
comissões pela intermediação de contratos de financiamento, pagas por instituições
financeiras, ou são comissões pela intermediação de operações mercantis, pagas
pela fabricante de caminhões?
Em atendimento à diligência requerida por este Órgão Julgador, a Autoridade Autuante
intimou a Contribuinte a (fls. 1128 e 1129):
1. Apresentar planilha demonstrativa em meio magnético (excel) com a indicação
dos seguintes elementos:
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.788 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720787/2013-96

- a origem das receitas auferidas (se comissões por venda direta ou por
intermediação de financiamento);
- a discriminação dos documentos comprobatórios dos lançamentos contábeis (tais
como: notas fiscais e/ou notas de crédito) contendo no mínimo: data, número e
valor das notas, com o objetivo de identificar e comprovar a origem das receitas
registradas nas contas supracitadas.
Em resposta à intimação, a Contribuinte apresentou as planilhas de fls. 1140 a 1147,
reafirmando que as receitas registradas pela SCP correspondem a “comissões por
vendas diretas de veículos, peças, motores e cotas de consórcio”, bem como “rendas
financeiras”.
De posse da resposta apresentada pela Contribuinte, a Autoridade Fiscal expediu o
Termo de Esclarecimento de fls. 1155 a 1161, do qual se destaca o seguinte:
A DRJ/FNS solicitou esclarecimentos quanto à origem das receitas auferidas pela
VENAC SCP (sociedade em conta de participação), mais especificamente, se foram
provenientes de comissão por venda direta de veículos ou por intermediação de
financiamentos.
Efetuamos diligência na VENAC, através de Termo de Intimação Fiscal emitido em
15/01/2015, solicitando à mesma esclarecer a origem das receitas auferidas peia
VENAC SCP nos anos calendário 2009 e 2010.
Em resposta à intimação, emitida em 23/01/2015, a VENAC apresentou planilha
demonstrativa das receitas auferidas, afirmando que se tratam de comissões por
vendas diretas de veículos, peças, motores e cotas de consórcio.
Concluímos, portanto, que se tratam de receitas auferidas através de comissões
obtidas nas vendas diretas, ou seja, vendas em que o faturamento do veículo era
efetuado diretamente da fábrica para o cliente comprador; entendimento este que
passa a prevalecer no item 3, do Termo de Verificação de Infração, anexo aos autos
de infração.
Diante desta conclusão, fica sem efeito tudo que se refere à comissão por
intermediação de financiamentos, constante no referido Termo
Cabe ressaltar, entretanto, que a conclusão supra em nada modifica o teor das
argumentações desta auditoria-fiscal, relativas ao fato de que a SCP foi criada
apenas no intuito de economizar tributos, ou seja, de que não houve um propósito
negocial claro quando das operações realizadas e nem houve uma finalidade
econômica com a sua constituição, conforme se demonstra a seguir.
[...]
De imediato, configura-se uma situação na qual o Sócio Participante (LAEL) tem
estreita ligação com o Sócio Ostensivo (VENAC), já que o Sr. LAEL sempre
participou da composição societária da VENAC, diretamente durante o período de
04/1973 a 08/2004 e indiretamente, através da LAEL VARELLA ADMINISTRAÇÃO
E ASSESSORIA LTDA, de 09/2004 em diante.
[...]
Segundo o contrato de SCP, o Sócio Ostensivo VENAC tem como objeto social a
representação e comércio de veículos, peças, acessórios, motores em geral, oficina
mecânica e a intermediação sobre vendas de caminhões novos e usados.
Por outro lado, as partes (Sócio Ostensivo e Sócio Participante) desejam unir seus
esforços visando a constituição de uma SCP com o intuito de explorar a
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.788 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720787/2013-96

intermediação de vendas diretas de veículos pesados, motores, peças, serviços e
acessórios correlatos comissionados, bem como cota de consórcios.
Nota-se então que os objetos sociais da SCP e do Sócio Ostensivo são similares, em
que o objeto deste último abrange o objeto do primeiro, ou seja, a VENAC
representa e comercializa veículos, podendo fazer a "intermediação sobre vendas de
caminhões novos e usados", enquanto que a SCP só pode praticara "intermediação
de vendas diretas".
Cabe observar que a VENAC possui a atribuição de intermediar vendas no sentido
amplo, não sendo limitada a intermediar apenas vendas diretas, como é o caso da
SCP.
Desta forma, de acordo com seu objeto social, nada impede que a VENAC se
beneficie da intermediação de vendas, seja a venda feita na própria VENAC
(representante) ou feita diretamente na montadora (representada).
Tanto pela ligação entre sócio ostensivo e participante, como pelos objetivos sociais
similares, o que se vislumbra é que a VENAC constituiu uma SCP com ela mesma.
Diante de tal fato, não houve motivo negocial coerente e nem fundamento
econômico em criar uma SCP com uma pessoa física que já fazia parte da VENAC.
A possível argumentação de que o nome da pessoa física (sócio participante) era
altamente reconhecido no mercado trazendo credibilidade ao negócio, não se
justifica pelo simples fato de que a VENAC e o Sr. LAEL já estavam intimamente
associados há muito tempo.
As atividades exercidas através da SCP eram, antes da criação desta, realizadas na
própria empresa do Sócio Ostensivo (VENAC), como ela mesma indica em sua
impugnação constante do processo, através da seguinte tabela demonstrativa das
comissões recebidas sobre intermediação de vendas diretas:

Nota-se que a constituição da SCP ocorreu em 01/08/2007, ao passo que as
comissões sobre vendas diretas já ocorriam desde o ano de 2006, sendo recebidas
pelo VENAC.
[...]
Logo, as vendas e intermediações de vendas ocorriam no estabelecimento comercial
da VENAC, realizadas por seus funcionários vendedores, registrados no seu CNPJ,
mediante emissão de suas notas fiscais; não havendo motivo para criar uma SCP
para se ocupar apenas da intermediação de vendas diretas.
A SCP foi criada por tempo indeterminado e a ela foi atribuída uma função
permanente dentro da estrutura da VENAC: explorar a intermediação de vendas
diretas de veículos.
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.788 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720787/2013-96

Pode-se afirmar que esta função seria satisfatoriamente desempenhada por um
departamento da VENAC, e que não há fundamentação econômica na constituição
de uma outra sociedade para dela se ocupar.
[...]
Resta evidente que se está diante de um caso de planejamento tributário abusivo, no
qual a SCP foi criada apenas no intuito de economizar tributos, ou seja, não
houve um propósito negocial coerente quando das operações realizadas e nem
houve uma finalidade econômica com a sua constituição.
Por desconsiderar a existência da SCP para fins tributários, a fiscalização trouxe
de volta as receitas de comissões de vendas diretas para a receita bruta da VENAC,
e procedeu ao lançamento do crédito tributário correspondente.
Permanecem os mesmos valores relativos a base de cálculo dos tributos lançados,
constante no item 4, do Termo de Verificação de Infração.
Para constar e surtir os efeitos legais lavramos o presente termo, em 2 (duas) vias
de igual forma e teor, assinado pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
sendo que uma das vias será entregue à VENAC por via postal mediante aviso de
recebimento (AR).
Fica facultado à VENAC a apresentação de nova impugnação no prazo de 30
(trinta) dias a partir do recebimento deste termo.
Uma vez cientificada de seu teor, a Contribuinte aditou sua impugnação, por meio da
petição de fls. 1165 a 1180 em que, primeiramente, alega ter havido erro de direito e,
por consequência, restar configurada a nulidade insanável do lançamento. Mais adiante,
alega que o erro, reconhecido pela própria Autoridade Fiscal, provocou prejuízo a sua
defesa, nos seguintes termos:
26. É de se verificar que toda a motivação do lançamento em questão se deu com
base em operação de recebimento de comissão por financiamento, que não existe
no presente processo, conforme acaba de reconhecer a autoridade fiscal.
[...]
31. Ora, houve claro erro na caracterização e descrição das atividades da
manifestante, ensejadoras da medida fiscal, levando à clara imprecisão do
lançamento, e por consequência, inviabilizando a devida defesa da Impugnante,
devendo ser o auto DECLARADO NULO, visto que a inobservância das
formalidades legais na constituição do crédito tributário acarreta vedação ao
direito de defesa do contribuinte. A violação dessas regras é vício insanável,
configurando a sua nulidade, conforme já demonstrado.
[...]
33.Ora, como se vê do caso em tela, ao fundamentar o Auto de Infração impugnado
com fatos que não condizem com a realidade, ou seja, as alegações de que a
manifestante receberia comissões a título de intermediação de financiamento, o Sr.
Fiscal cerceou o direito de defesa da empresa, uma vez que inviável a apresentação
de qualquer tese de defesa em cima de fatos que jamais existiram.
34. Houve no caso flagrante vício de motivo, ensejador de nulidade material, pois
claramente os motivos de fato invocados pelo i. fiscal, qual seja, o recebimento de
comissão de financiamento pela venda de veículos, como fato gerador da suposta
ilegalidade praticada pelo Impugnante, são inexistentes, inviabilizando qualquer
manifestação e defesa nesse sentido; tudo isto reconhecido agora pela autoridade
fiscal.
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.788 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720787/2013-96

No mais, a Contribuinte “reafirma e reforça expressamente todos os argumentos,
documentos, pedidos e quesitos já explanados na primeira Impugnação”.
É o relatório.

Do Voto
A impugnação é tempestiva, preenche os demais requisitos de admissibilidade e,
portanto, pode-se dela conhecer.
Basicamente, o lançamento foi motivado pela desconsideração de uma Sociedade em
Conta de Participação (SCP) em que a Contribuinte autuada figura como sócia
ostensiva.
Antes de analisar as razões da impugnação, cumpre apreciar os pedidos de juntada
posterior de documentos e de realização de perícia.
REQUERIMENTO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS
Conforme relatado, ao final de sua petição, a Contribuinte requer a juntada posterior de
documentos comprobatórios dos fatos e do direito alegado, nos seguintes termos:
A Impugnante protesta, ainda, pela juntada de novos documentos, caso entenda
necessário; ante o grande volume de documentos envolvidos no procedimento
fiscalizatório.
Quanto a esse pedido, de se ressaltar que diferentemente do rito comum ordinário
previsto pelo Código de Processo Civil, no Processo Administrativo Fiscal federal não
há uma fase de instrução probatória, autônoma, posterior à fase postulatória. Nesse
aspecto, há que se observar a disciplina do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal na esfera federal, abaixo
reproduzido com destaques:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.788 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720787/2013-96

Portanto, como regra, à luz do dispositivo acima reproduzido, as provas devem ser
apresentadas na impugnação, precluindo o direito de a Impugnante apresentá-las em
outro momento processual.
Excepcionalmente, para que seja admitida a juntada de documentos comprobatórios do
direito alegado após a apresentação da impugnação, devem ser atendidos os requisitos
previstos no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, quais sejam, deve ser
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação no momento da impugnação, ou a
prova posteriormente juntada deve se referir a fato ou direito superveniente.
De se dizer ainda que, no presente caso, além do aditamento da impugnação, motivado
pelo resultado da diligência requerida por este Órgão Julgador, não consta que a
Contribuinte tenha pleiteado a juntada de outros documentos.
Ante o exposto, a menos que sejam atendidos os requisitos do Decreto no 70.235, de
1972, de se indeferir o requerimento da Impugnante.
REQUERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
A Contribuinte “requer ainda, a juntada dos quesitos periciais e indicação do assistente
técnico, apresentados, oportunamente, nos termos do art. 36, do Decreto 7.574/2011”.
Alega, ainda, que “a necessidade da produção da prova pericial encontra-se destacada
no tópico IV.2 da presente impugnação”. Quanto a esse pedido, mais uma vez há que se
observar a disciplina do art. 16 do Decreto no 70.235, 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito;
[...]
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
[...]
Portanto, considerando o caráter genérico do requerimento de realização de perícia
formulado pela Contribuinte, há que ser indeferido o referido pedido, à luz do
dispositivo acima reproduzido.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
No item IV de sua petição, a Impugnante apresenta as questões preliminares.
Primeiramente, alega “nulidade material por vício de motivo do auto de infração”. No
entendimento da Impugnante, a narrativa dos fatos expendida pela Autoridade Fiscal
não corresponde com a realidade, o que prejudica as conclusões do Auto de Infração,
bem como acarreta cerceamento do seu direito de defesa.
Neste ponto, a Contribuinte se refere à imprecisão da Autoridade Fiscal em identificar a
origem e a causa das receitas registradas na SCP.
De fato, há que se reconhecer que a Contribuinte tem razão. Conforme relatado, no
Termo de Verificação de Infração, ao identificar as receitas que teriam sido
indevidamente registradas em nome da SCP, a Autoridade Fiscal afirmou que se tratava
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.788 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720787/2013-96

de comissões pela intermediação de financiamentos, pagas à Contribuinte por
instituições financeiras. Nesse sentido, destacam-se os seguintes excertos:
A partir da criação da SCP, a ela foram atribuídas todas as receitas decorrentes de
comissões pela intermediação de financiamento na venda direta de veículos, que
passaram a ser tributadas pelo Lucro Presumido.
[...]
Na maior parte das vendas, o pagamento do veículo adquirido pelo consumidor é
realizado por um financiamento, executado por uma Instituição Financeira. Esta
instituição pode financiar o todo ou uma parte do valor do veículo adquirido. Este
financiamento é consequência direta da comercialização do veículo, isto é, ele está
diretamente relacionado com a venda do veículo ao consumidor final.
[...]
Existe total vinculação, inter-relação, dependência mútua entre a venda do veículo
e o financiamento, o que ocorre, porém, no caso em tela é que o valor da comissão
por intermediação é destacado da operação e apropriado separadamente como
receita de intermediação de negócios da SCP.
Para que exista esta remuneração, é necessário que exista o bem a ser financiado,
de onde se conclui que a venda financiada está diretamente vinculada, agregada e
condicionada à existência prévia do fato gerador da venda do veículo pelas
concessionárias.
Dada a vinculação do bem e a necessidade do financiamento, a remuneração pela
intermediação não pode ser tratada tributariamente por outra sociedade que não
seja aquela realizadora da vendab. Este é o sujeito passivo titular da ação, do
serviço, e assim sendo, o que gera o nascimento do fato gerador da obrigação
tributária (aquisição de receita de serviços de intermediação).
No entanto, depois de a Contribuinte afirmar em sua impugnação que nem ela e nem a
SCP auferem comissões pela intermediação de contratos de financiamento, este Órgão
Julgador requereu a realização de diligência para que fosse esclarecida a real natureza
das receitas que foram registradas na SCP ao longo dos anos de 2009 e 2010.
Realizada a diligência, a Autoridade Fis|cal reconheceu que se equivocou na
identificação da origem e da causa das receitas que foram registradas em nome da SCP.
Convenceu-se, portanto, que as receitas registradas em nome da SCP têm como origem
a montadora e correspondem a comissões pela intermediação de vendas diretas da
montadora para os consumidores finais.
Em razão desse fato, a Autoridade Fiscal afirmou em seu Termo de Esclarecimento que
“fica sem efeito tudo que se refere à comissão por intermediação de financiamentos”.
Mas, ainda assim, entende que tal circunstância “em nada modifica o teor das
argumentações desta auditoria-fiscal, relativas ao fato de que a SCP foi criada apenas no
intuito de economizar tributos, ou seja, de que não houve um propósito negocial claro
quando das operações realizadas e nem houve uma finalidade econômica com a sua
constituição”.
Com essa afirmação a Contribuinte não concorda. Segundo seu entendimento, “houve
flagrante vício de motivo, ensejador de nulidade material, pois claramente os motivos de
fato invocados pelo i. fiscal, qual seja, o recebimento de comissão de financiamento
pela venda de veículos, como fato gerador da suposta ilegalidade praticada pelo
Impugnante, são inexistentes”.
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.788 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720787/2013-96

Esta portanto, é a situação ora apresentada a este Órgão Julgador. Na fundamentação do
lançamento fiscal, houve um erro na descrição da realidade fática reconhecido,
inclusive, pela própria Autoridade Fiscal depois de ter sido instada a se manifestar em
diligência requerida por este Órgão Julgador.
A grande questão que se coloca neste momento é: até que ponto a imprecisa descrição
da realidade prejudicou as conclusões apresentadas no Termo de Verificação de
Infração ou acarretou cerceamento do direito de defesa da Contribuinte? Em outros
termos, em que medida a incorreta identificação da origem e da causa das receitas
registradas em nome da SCP teria maculado o lançamento?
No meu modo de ver, esse equívoco foi fatal ao lançamento pelas razões que passo a
expor.
Primeiramente, é bom que se registre que a Contribuinte não induziu a Autoridade
Fiscal ao erro. Vale dizer, no curso da fiscalização, em nenhum momento a Contribuinte
afirmou que teria recebido valores de instituições financeiras em decorrência de
intermediação de contratos de financiamento. Nem mesmo há referência nesse sentido
nos elementos da contabilidade e demais documentos reunidos pela fiscalização.
Em verdade, a Autoridade Fiscal simplesmente supôs que a Contribuinte teria se
comportado conforme procedimento habitual do mercado de veículos. No entanto, não
havia nenhum elemento concreto que lhe permitisse concluir que a Contribuinte teria
registrado na SCP receitas de intermediação de contratos de financiamento.
Trata-se, portanto, de um erro de fato: a Autoridade Fiscal captou a realidade de uma
forma diversa daquela que de fato se apresentava. Houve a incorreta identificação da
origem e da causa das receitas registradas na SCP.
Diferente seria a situação caso a fiscalização tivesse captado a realidade corretamente,
mas adotado um critério jurídico que se revelasse impróprio, uma interpretação de
norma legal que não se revelasse a mais adequada. Não é o caso. Portanto, não se trata
de erro de direito.
Essa constatação é importante, haja vista que o erro de fato, ao contrário do erro de
direito, comporta a revisão do lançamento, nos termos do art. 149 do CTN. No entanto,
ainda que estejamos diante de um lançamento viciado por erro de fato, ele não pode ser
saneado pelo Órgão Julgador, pois lhe falta competência para atuar ativamente nesse
sentido. Tampouco pode fazê-lo a Autoridade Lançadora nesta etapa do processo,
depois de iniciada a apreciação da impugnação apresentada tempestivamente pela
Contribuinte. Isso porque, como regra, o início da apreciação da impugnação retira da
Autoridade Lançadora a possibilidade de alterar o lançamento, inclusive por meio de
diligência.
Diligências se prestam a esclarecer dúvidas acerca de questão controversa originada da
confrontação de elementos de prova trazidos pelas partes, mas não para permitir que
seja feito aquilo que a lei já impunha como obrigação, desde a instauração do litígio, às
partes componentes da relação jurídica. Nesse sentido, o art. 9o do Decreto no 70.235, de
1972, não deixa dúvidas quanto à necessidade da devida comprovação dos ilícitos que
ensejam o lançamento fiscal:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação
do ilícito.
(destaques acrescidos)
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.788 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720787/2013-96

A diligência requerida por este Órgão Julgador foi motivada por dúvida relevante acerca
de elemento essencial do lançamento, originada a partir de questionamento formulado
pela Impugnante e sustentado em elementos de prova. Em sua impugnação, a
Contribuinte afirma que “nem a VENAC LTDA., nem a SCP, recebem comissões de
instituições financeiras por intermediação de financiamento”. Inclusive, no DOC 11 (fls.
1067 a 1080), a Impugnante demonstra um exemplo de venda direta da montadora para
uma transportadora, e o faturamento da comissão correspondente, com nota fiscal da
VENAC contra a montadora, sem envolver instituições financeiras. Portanto, depois de
realizada, a diligência mostrou-se não só necessária como também fundamental para
revelar o erro na descrição fática que serviu para sustentar a desconsideração da SCP.
Neste momento cabe ainda registrar que a situação revelada pela diligência requerida
neste processo não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no § 1o do art. 41
do Decreto no 7.574, de 2011, que autorizam a lavratura de lançamento complementar
no curso do litígio inaugurado pela apresentação tempestiva da impugnação:
Art. 41. Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias realizados no curso
do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões, de que
resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será efetuado lançamento complementar por
meio da lavratura de auto de infração complementar ou de emissão de notificação
de lançamento complementar, específicos em relação à matéria modificada
(Decreto no 70.235, de 1972, art. 18, § 3o, com a redação dada pela Lei no 8.748, de
1993, art. 1o).
§ 1o O lançamento complementar será formalizado nos casos:
I - em que seja aferível, a partir da descrição dos fatos e dos demais documentos
produzidos na ação fiscal, que o autuante, no momento da formalização da
exigência:
a) apurou incorretamente a base de cálculo do crédito tributário; ou
b) não incluiu na determinação do crédito tributário matéria devidamente
identificada; ou
II - em que forem constatados fatos novos, subtraídos ao conhecimento da
autoridade lançadora quando da ação fiscal e relacionados aos fatos geradores
objeto da autuação, que impliquem agravamento da exigência inicial.
§ 2o O auto de infração ou a notificação de lançamento de que trata o caput terá o
objetivo de:
I - complementar o lançamento original; ou
II - substituir, total ou parcialmente, o lançamento original nos casos em que a
apuração do quantum devido, em face da legislação tributária aplicável, não puder
ser efetuada sem a inclusão da matéria anteriormente lançada.
[...]
(destaques acrescidos)
Até este ponto, restou evidenciado o erro incorrido pela Autoridade Fiscal. Também
restou esclarecida a natureza do erro, bem como a impossibilidade de seu saneamento
na presente etapa do processo. Cumpre, agora, perquirir qual a repercussão desse erro
sobre a higidez do lançamento.
Conforme já adiantei, no presente caso, entendo que o erro na identificação da origem e
da causa das receitas registradas na SCP foi fatal para o lançamento. E apesar de afirmar
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.788 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720787/2013-96

no Termo de Esclarecimento resultante da diligência que as conclusões de seu Termo de
Verificação de Infração restaram incólumes, parece que a própria Autoridade Fiscal
também entendeu que o lançamento restou maculado e que outro deveria ser efetuado,
afinal, ao invés de intimar a Contribuinte a aditar sua impugnação, intimou a
Contribuinte a apresentar nova impugnação.
Como se sabe, o lançamento foi motivado pela desconsideração da SCP. Nesse
contexto, para explicitar o caráter essencial da correta identificação da origem e da
causa das receitas registradas na SCP, inicio com uma pergunta: qual seria o problema
de a Contribuinte, uma concessionária de caminhões, constituir uma SCP juntamente
com pessoa física vinculada? A rigor, problema nenhum, ainda que houvesse algum
compartilhamento de estrutura operacional. Suponha que os agentes decidam explorar
uma atividade diversa da já exercida pelo sócio ostensivo. Imaginemos que os mesmos
agentes envolvidos no presente caso tivessem decidido explorar uma atividade
completamente diferente daquela exercida pela sócia ostensiva (a Contribuinte autuada),
por exemplo, o desenvolvimento de sistemas automatizados de segurança dedicados ao
transporte de cargas. Na fase de experimentação desse novo projeto, qual seria o
problema caso adotassem a forma de sociedade em conta de participação? Nesse caso,
problema nenhum.
Ou seja, o simples fato de uma concessionária de caminhões constituir uma SCP
juntamente com pessoa física vinculada não é motivo suficiente para desconsideração
dessa SCP.
No entanto, há situações em que realmente a constituição de uma SCP por esses
mesmos agentes pode se revelar abusiva. Que situações seriam essas? Aquelas em que
houver alguma identidade entre os objetos sociais perseguidos pelo sócio ostensivo e
pela SCP. Ou, em outras palavras, nas situações em que a atividade da SCP se
enquadrar no campo natural de atuação do sócio ostensivo pode ser sustentada a
abusividade da estrutura empresarial empregada, fundamentada na evidência de que o
único objetivo dos agentes seria a segregação artificial das receitas próprias do sócio
ostensivo, e a eventual vantagem tributária dela decorrente.
Portanto, para os efeitos da tributação, o que determina a legitimidade ou a
ilegitimidade da constituição de uma SCP é, justamente, a natureza das receitas
registradas na SCP. Sob o ponto de vista fiscal, esse é o elemento essencial na
fundamentação da abusividade da estrutura negocial que emprega a forma de sociedade
em conta de participação. Se receitas que são próprias da atividade do sócio ostensivo
forem desviadas para registro na SCP, haverá forte indício do caráter abusivo da
estrutura empresarial adotada.
Desse modo, no presente caso, considerando toda a narrativa desenvolvida no Termo de
Verificação de Infração, a natureza da receita que foi registrada na SCP constituía a
parte essencial do fundamento da desconsideração da SCP e, por consequência, do
próprio lançamento. Os demais aspectos eram apenas subsidiários. E a Autoridade
Fiscal se equivocou justamente em relação à parte essencial do fundamento da
desconsideração.
Por esse motivo, ainda que no presente caso tenham sido registradas na SCP receitas
que são próprias da atividade da sócia ostensiva, o lançamento não pode ser referendado
em razão do erro essencial cometido na lavratura do Auto de Infração, e que somente foi
percebido em sede de julgamento da impugnação, devido a provocação da Autuada.
O caráter essencial da correta identificação da origem e da causa das receitas registradas
na SCP é tão evidente, que no Termo de Esclarecimento resultante da diligência a
Autoridade Fiscal teve que, de maneira expressa, desprezar o núcleo de sua
fundamentação original (relativa a receitas reconhecidamente inexistentes, auferidas
contra instituições financeiras). Teve, ainda, que reformular sua argumentação,
passando a se referir a negócios completamente diversos (vendas diretas) e a demonstrar
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.788 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720787/2013-96

que as receitas consideradas omitidas decorrem do exercício de atividade desempenhada
pela própria Autuada antes da constituição da SCP.
Embora a base de cálculo e o enquadramento legal do lançamento tenham permanecido
inalterados, a fundamentação do lançamento foi severamente alterada, pois, como tentei
demonstrar neste voto, só é possível concluir que a constituição da SCP foi abusiva e
que houve omissão de receita depois de bem caracterizar a natureza dessa mesma
receita. Isso porque, conforme já assentei anteriormente, a depender da natureza da
receita, nenhum problema há em ser auferida por SCP.
Por isso reitero, ainda que no presente caso, no meu modo de ver, tenham sido
registradas na SCP receitas que são próprias da atividade da sócia ostensiva, o
lançamento não pode ser referendado da forma como foi lavrado, em razão do erro
essencial cometido na lavratura do Auto de Infração, a bem do papel que deve
representar o contencioso administrativo.
Ademais, em síntese, não se pode olvidar que estamos diante de um lançamento fiscal
por omissão de receitas, em que a Autoridade Fiscal se equivocou justamente na
identificação da origem e da causa das receitas consideradas omitidas.
Isso posto, considerando que a natureza da receita registrada na SCP é o fator
determinante para a desconsideração dessa sociedade, o erro incorrido pela Autoridade
Fiscal maculou o cerne do lançamento, razão pela qual entendo que a impugnação deve
ser considerada procedente e o lançamento deve ser cancelado, restando prejudicada a
apreciação dos demais argumentos apresentados pela Impugnante.
LANÇAMENTOS DECORRENTES
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito específicas a
serem apreciadas, estende-se ao lançamento decorrente (CSLL, PIS/Pasep e Cofins) a
decisão proferida em relação ao lançamento principal (IRPJ).
É como voto.
Florianópolis – SC, 20 de agosto de 2015.
Murillo Lo Visco – Relator

É o relatório.
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.788 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720787/2013-96

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
Apresento abaixo o demonstrativo do crédito tributário constituído no presente
processo.
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO
PROCESSO

Fl. 1251
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.788 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720787/2013-96

Do Recurso de Ofício (e-fls. 1218)
Houve a exoneração de parte do crédito tributário no valor total de R$
2.323.255,11 (infração 01 - IRPJ) e de R$ 5.021.518,65 (infração 02 - multa isolada), conforme
abaixo reproduzido, o que motivou a interposição do Recurso de Ofício.
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos e no uso da competência atribuída pelo
artigo 25, inciso I, do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (Processo
Administrativo Fiscal – PAF), c/c a Portaria do MF n° 587, de 21 de dezembro de 2010:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, tomar
conhecimento da impugnação e considerá-la procedente em parte, para manter
lançamento da multa isolada no valor original de R$ 456.838,68 e exonerar o valor de
R$ 5.021.518,65; e exonerar integralmente o lançamento de IRPJ, nos termos do
Relatório e Voto que acompanham este julgado.
Quanto ao crédito exonerado, submeta-se a apreciação do Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, de acordo com o art. 34 do Decreto n.o
70.235, de 6 de março de 1972 (PAF) e Portaria MF n.o 3, de 3 de janeiro de 2008, por
força de recurso necessário.
Encaminhe-se ao órgão de origem para cientificar a contribuinte, intimando-a para o
cumprimento desta decisão, salvo a interposição de recurso voluntário, no prazo de 30
(trinta) dias, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme
facultado pelo art. 33 do PAF e alterações, observando-se, ainda, quanto ao crédito
exonerado, que este acórdão só será definitivo após o julgamento em segunda instância.
À época da interposição do recurso vigia a PORTARIA MF No 3, DE 03 DE
JANEIRO DE 2008, posteriormente revogada pela Portaria MF no 63, de 09/02/2017, que
estabelecia o valor limítrofe para interposição de Recurso de Ofício para R$ 2.500.000,00 (dois
milhões e quinhentos mil reais)
Entretanto, em 17 de janeiro de 2023 foi publicada a Portaria MF No 2 que alterou
o valor de alçada para interposição de Recurso de Ofício a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais).
PORTARIA MF No 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2023
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
Aplica-se, portanto, a Súmula CARF no. 103 abaixo transcrita.
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.788 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720787/2013-96

Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Acórdãos Precedentes:
9202-002.930, de 05/11/2013; 9202-003.129, de 27/03/2014; 9202-003.027, de
11/02/2014; 9303-002.165, de 18/10/2012; 1101-000.627, de 24/11/2011; 1301-00.899,
de 08/05/2012; 1802-01.087, de 17/01/2012; 2202-002.528, de 19/11/2013; 2401-
003.347, de 22/01/2014; e 3101-001.174, de 17/07/2012
Desse modo, não conheço do recurso de ofício.
Conclusão
Desta forma, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 1253
DF CARF MF
Original